Tribunal: TJSP
Processo: 1526873-57.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM BASE NO ART. 26 DA LEI FEDERAL N. 6.830/80, IMPONDO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA AO MUNICÍPIO, LIMITADA A R$ 10.000,00. APELO DA EXECUTADA IMPROVIDO, MANTENDO-SE OS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 1o GRAU. REEXAME DO JULGADO, NA FORMA DO INC. II DO ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR FORÇA DE TESE ESTABELECIDA MAIS TARDE NO RECURSO ESPECIAL

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO COM BASE NO ART. 26 DA LEI FEDERAL N. 6.830/80, IMPONDO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA AO MUNICÍPIO, LIMITADA A R$ 10.000,00. APELO DA EXECUTADA IMPROVIDO, MANTENDO-SE OS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 1o GRAU. REEXAME DO JULGADO, NA FORMA DO INC. II DO ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR FORÇA DE TESE ESTABELECIDA MAIS TARDE NO RECURSO ESPECIAL N. 1.850.512/SP (TEMA 1.076). CONDENAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEGUNDO PERCENTUAIS ESCALONADOS DO VALOR DA CAUSA, POUCO IMPORTANDO A EXUBERÂNCIA DESTE, SEM QUALQUER "TETO". ACÓRDÃO REEXAMINADO.